Tribunal: CARF
Processo: 10380.726488/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726488/2017-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERVIS SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 9347/9372) interposto em face de decisão
(e-fls. 9312/9341) que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 02/14; anexos, e-fls. 15/6640) que apreciou compensações informadas em GFIP
das competências 13/2012 a 13/2015 e não homologou as seguintes compensações efetuadas no
campo “Valor Compensado” das GFIPs (determinando a imediata cobrança dos valores
confessados e não recolhidos ou parcelados no prazo estipulado na legislação):
Competência
Período
Compensado
CNPJ do
Estabelecimento
Valor Compensado
Indevidamente
13/2013
01/2003 a 11/2003
0001-96
126 262.42
05/2015
05/2015 a 05/2015
0001-96
2.071,71
10/2015
08/2012a 04/2015
0010-87
31.454,35
10/2015
08/2012 a 04/2015
0001-96
510.945,43
11/2015
09/2003 a 11/2015
0005-10
31.626.71
11/2015
09/2003 a 11/2015
0003-58
143.279.70
11/2015
09/2003 a 11/2015
0001-96
268.118,63
11/2015
09/2003 a 11/2015
0009-43
129.537,41
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726488/2017-81
Fl. 9377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726488/2017-81

11/2015
11/2015 a 11/2015
0006-09
59.747,60
11/2015
09/2003 a 11/2015
0010-87
166.857,90
12/2015
09/2003 a 12/2015
0001-96
113.637,72
13/2015
09/2003 a 11/2015
0001-96
83.434,96
13/2015
09/2003 a 11/2015
0003-58
35.581,64
Cientificada do Despacho Decisório em 04/10/2017 (e-fls. 6646/6647), a
interessada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 9284/9305) a abordar os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Processos judiciais.
(c) Insubsistência do Despacho Decisório.
(d) Provas e pedido.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
9312/9341):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DIREITO
CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO CREDOR. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se ressarce
de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência
Social.
Além das disposições gerais, estabelecidas no CTN, às compensações de contribuições
previdenciárias aplicam-se as específicas, previstas na Lei 8.212/1991 e na legislação
pertinente.
Não deve ser homologada a compensação, cujo direito creditório integral não seja
comprovado pelo requerente em documentos hígidos e eficazes, mesmo que decorrente
de ação judicial transitada em julgado, e quando restar demonstrado nos autos a
insuficiência de saldo credor em favor do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são supridos
mediante a realização de diligências e perícias, mormente quando o próprio contribuinte
dispõe de meios próprios para providenciá-los e não o fez.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais ou administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 9378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726488/2017-81

O Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi cientificado em 16/08/2018 (e-
fls. 9343) e o recurso voluntário (e-fls. 9347/9372) interposto em 04/09/2018 (e-fls. 9345/9346),
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Processos judiciais. Com relação ao processo judicial no 2008.81.00.011199-0
a Auditoria Fiscal reconheceu os créditos passíveis de compensação no
Anexo VIII, no valor de R$3.061.998,96, embora incialmente tenha sido
apurado R$3.119.881,86. No que tange aos créditos oriundos do Processo
judicial no 2005.81.00.002926-3, cabe atentar que, no trânsito em julgado da
ação (14/07/2015) a empresa SERVIS já tinha cumprido com a sua obrigação
e pago todas as parcelas do parcelamento discutido judicialmente, dentre elas,
aquelas que foram consideradas indevidas por força da decisão judicial,
restando assim caracterizada a existência de um indébito em seu favor no
importe de R$ 1.008.176,70, correspondente aos valores pagos indevidamente
no parcelamento LDC n° 35.711.506-6 (36056.001872/2004-29), referente ao
período anterior a outubro de 1999, conforme faz prova o Demonstrativo
Sintético de Débito que demonstra os períodos e os valores incluídos no
parcelamento e a planilha de crédito. Assim, com relação ao processo n°
2005.81.00.002926-3. diferentemente do que foi aduzido na acusação fiscal,
restam sim comprovados os créditos nos valores de R$ 1.008.176.70. Em
suma, existem créditos legítimos e devidamente comprovados através dos
processos judiciais números 2008.81.00.011199-0 e 2005.81.00.002926-3,
não havendo razão para a acusação fiscal efetuar a glosa dos créditos
comprovados e aproveitados após as decisões judiciais transitadas em
julgado.
(c) Insubsistência do Despacho Decisório. A fiscalização se baseou nos
documentos presentados pela empresa, mas sem uma análise aprofundada e a
se utilizar de presunção para glosar os créditos oriundos de compensação, o
que é inadmissível em face da necessidade de observância da verdade
material no processo administrativo. Conforme se verifica do item 24 do
Relatório Fiscal, após comparar os valores levantados com os apresentados
pela empresa, a Fiscalização considerou que existem créditos a maior do que
o requerido pelo contribuinte e que não foram considerados pelo Fiscal, pois
o requerimento para a compensação fora feito em valor menor. No entanto,
quando foi apresentado pela empresa base maior do que a verificada pela
Fiscalização, referidos valores foram considerados como bases inexistentes
ou não comprovadas, tendo como consequência a não homologação da
compensação. Não há como justificar que, diante da constatação de créditos
em favor do contribuinte, apenas em face da formalidade de ter informado
crédito a menor, não ocorra o aproveitamento de créditos existentes e, ainda,
seja efetuada a glosa da compensação do período em que informou
erroneamente a compensação a maior, além da imposição de multa de 150%
(PAF n° 10380-726.684/2017-56) e multa por não apresentação de arquivos
digitais e não exibição de resumos gerais das folhas, relacionadas aos
documentos do período de 2003 a 2012 (PAF n° 10380-726.685/2017-09). Há
necessidade de compensação dos créditos reais com os débitos existentes.
Fl. 9379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726488/2017-81

Ademais, O próprio fiscal faz constar que a SERVIS tinha créditos de
retenções destacadas em NFs que não foram aproveitadas, no valor de R$
1.125.796,41. Tal afirmativa confirma e ratifica o entendimento de que a
glosa da compensação foi totalmente indevida. Não há legitimidade no
lançamento baseado em presunções (quando a base da empresa foi maior
significa que a SERVIS utilizou bases inexistentes ou não comprovadas e, ao
contrário, o indébito somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite do
pedido, uma vez que a compensação é um procedimento facultativo) quando
a constatação fiscal afirma a existência de créditos. Nesse contexto convém
esclarecer que diante da constatação fática, não pode a Administração, em um
processo amplo de Auditoria Fiscal, desconsiderar valores apurados por
simples formalidade do pedido compensatório do contribuinte. Ao constatar
créditos a maior, não pode o fisco não os aproveitar para efeito de
compensação, pois não dispõe dessa discricionariedade, até porque a
fiscalização está fazendo a revisão do lançamento por homologação e, dentro
dessa análise, deve ser levar em consideração valores de créditos encontrados,
aplicando a verdade material. A situação em tela demanda análise mais
apurada da motivação do lançamento e da observância do art. 142 do CTN,
havendo necessidade de perícia para a constatação dos créditos já encontrados
pela Fiscalização e o seu aproveitamento na compensação efetuada pela
empresa, de modo a se observar os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, bem como
para se atender ao interesse público e à legitimação social. Cabe destacar o
decidido nos Acórdãos no 9101-002.203 (afasta óbice consistente na
retificação da DCOMP depois de exarado o despacho decisório,
determinando retorno do processo para exame do mérito do direito
creditório), n° 1302-001.961 (evidente erro de preenchimento da
declaração, devendo prevalecer verdade material), n° 1301-001.918
(erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, devendo prevalecer
verdade material). A jurisprudência pátria firmou entendimento de que o
princípio da legalidade tributária não autoriza a incidência da norma de
tributação em função de erro, mas sim em virtude da ocorrência do fato
gerador. Assim, sendo apurados valores creditórios, esses devem ser abatidos
dos débitos, em face do princípio da verdade legalidade, verdade material,
segurança jurídica, moralidade e não confisco. No caso em exame, em que a
própria autoridade autuante constata que quando a base da empresa foi maior
significa que utilizou bases inexistentes ou não comprovadas e quando for
menor, o indébito somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite do
pedido, embora tenham sido aferidos créditos, uma vez que a compensação é
um procedimento facultativo. Ora, como se vê da referida conclusão a
autuação se deu por presunção, o que não pode prevalecer diante do
ordenamento jurídico, devendo ser considerado totalmente insubsistente o
lançamento.
(d) Provas e pedido. Diante dos fatos narrados e das informações apresentadas nos
itens 17, 23 a 36 do Despacho/Lançamento, além das incongruências
relatadas, requer perícia/diligência a fim de que seja averiguada com maior
Fl. 9380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726488/2017-81

profundidade as informações e os documentos já adunados de modo a se
confirmar os esclarecimentos trazidos nas razões recursais, em especial, as
constantes das e-fls. 9367/9371, bem como pela posterior juntada de novos
documentos. Por fim, pede a declaração de nulidade por vício material do
despacho decisório a não homologar a compensação, tendo em vista que a
constituição do crédito tributário não observou o art. 142 do CTN, uma vez
baseado em simples presunção, devendo o recurso ser julgado totalmente
procedente, com homologação da totalidade das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. Em relação ao processo judicial n°
2005.81.00.002926-3, a recorrente sustenta haver um indébito de R$ 1.008.176,70, pois a
decisão judicial excluiria não apenas as competências de 09/1997 a 12/1998 e 13/1998, mas
contribuições vencidas antes de outubro de 1999 e que restaram recolhidas no âmbito do
parcelamento da LDC n° 35.711.506-6.
O despacho decisório considerou não haver crédito passível de compensação em
razão de o processo n° 2005.81.00.002926-3 não ter reconhecido direito à compensação ou
restituição, mas apenas a exclusão do Lançamento de Débito Confessado – LDC n° 35.711.506-6
de competências atingidas pela decadência, tendo Despacho Decisório de 31/10/2007 a
implementado (e-fls. 05).
Aparentemente, contudo, a decisão judicial a partir da qual foi efetuada a
retificação do LDC n° 35.711.506-6 em 2007 foi modificada por Acórdão de Embargos de
Declaração prolatado em 2015 (e-fls. 7884/7890) para incluir na exclusão os valores referentes a
obrigações vencidas antes de 27/10/1999.
Para demonstrar o transito em julgado dessa decisão, a recorrente apresenta
reprodução de certificação que não faz referência ao número de processo 2005.81.00.002926-3
(e-fls. 7892).
A decisão recorrida (e-fls. 9332) assevera que as competências de 09/1997 a
12/1998 e 13/1998 foram integralmente excluídas do parcelamento, baixadas por decisão de
saneamento e não por pagamento do parcelamento (e-fls. 9332):
Em consulta ao Sistema Corporativo da RFB (SICOB/ Lista de Rubricas de Processo
(Situação) às 12:07:17 de 04/07/2018), verificou-se que as competências de 09/1997 a
12/1998 e 13/1998 foram integralmente excluídas do parcelamento com a indicação de "
BAIXA P/ RETIFICAÇÃO DECISÃO SANEAMENTO".
Note-se que a decisão recorrida é omissa quanto à situação no SICOB (em
04/07/2018) das competências referentes ao ano de 1999 vencidas antes de 27/10/1999.
Logo, há que se converter o julgamento em diligência para que a Receita Federal
esclareça os seguintes quesitos:
Fl. 9381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726488/2017-81

a) Há comando judicial transitado em julgado no processo judicial n°
2005.81.00.002926-3?
a1) Havendo, qual o teor do comando transitado em julgado e qual a data do
trânsito em julgado ?
a2) Não havendo, há decisão judicial não transitada em julgado a produzir
efeitos e qual seu teor?
b) Em relação ao LDC n° 35.711.506-6, qual a situação das competências
vencidas antes de 27/10/1999. ? Ao responder, especificar:
b1) Foram excluídas as obrigações vencidas antes de 27/10/1999 ? Foi o LDC
novamente retificado ? Em quais termos se operou retificação posterior ao
Despacho Decisório de 31/10/2007 ? Tendo sido novamente retificado,
carrear aos autos despacho(s) decisório(s) e o(s) respectivo(s)
discriminativo(s) do(s) débito(s) retificado(s), bem como eventuais
desdobramentos.
c) Como alega a recorrente, as competências referentes ao ano de 2009 do LDC n°
35.711.506-6 foram quitadas no âmbito do parcelamento? Juntar telas de
consulta a fundamentar a resposta.
c1) Tendo havido quitação, os valores estão disponíveis para compensação nas
competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015 ? A
resposta ao presente quesito deverá ponderar o efetivamente recolhido no
âmbito do parcelamento para as competências do LDC canceladas por
decisão judicial e os limites da compensação postulada em GFIP nas
competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015, bem
como se os valores liberados não foram compensados em competência
diversa ou restituídos.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 9382
DF CARF MF
Original